Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEÇA INAPROPRIADA. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA OBSCURA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PAGAMENTOS COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS.
1. Ante a ausência de demonstração da necessidade e da preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. Não obstante a inadequação da exceção de pré-executividade como peça de defesa na ação monitória, a manifestação de um dos réus foi apresentada no mesmo prazo dos embargos monitórios e, por isso, as matérias de defesa e de ordem pública nela suscitadas podem ser conhecidas. Além disso, as matérias de ordem pública não atingidas pela preclusão pro judicato também podem ser apreciadas.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação procedente.
4. A simples renegociação do débito, com a extensão do prazo para pagamento, mas sem alteração dos parâmetros contratuais originários, não implica novação, sendo desnecessária a anuência dos avalistas.
5. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
6. Como a planilha de débito apresentada pelo autor não é suficientemente clara quanto ao abatimento dos valores comprovadamente pagos pelos réus, e não impugnados, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial na fase de liquidação da sentença para essa avaliação.
7. A deserção recursal conduz ao não conhecimento.
8. Recurso do autor, não conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.